Tribunal: TJSP
Processo: 2240945-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão interlocutória que libera constrição sobre o veículo objeto do financiamento, após pedido da mãe da executada (terceira interessada), que alega ser a proprietária do bem. Reforma que se impõe. Terceira interessada que não comprovou ser proprietária ou possuidora do bem. Executada que afirmou a venda

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão interlocutória que libera constrição sobre o veículo objeto do financiamento, após pedido da mãe da executada (terceira interessada), que alega ser a proprietária do bem. Reforma que se impõe. Terceira interessada que não comprovou ser proprietária ou possuidora do bem. Executada que afirmou a venda do veículo a terceiro. Alegações contraditórias. Temática que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, própria da oposição de embargos de terceiro ou outra ação impugnativa. Manutenção da constrição que se impõe.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240945-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante CCB BRASIL
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, são agravados DAYANNE
CHRYSTYNE DEL POENTE e ROMILDA DE CARVALHO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240945-50.2019.8.26.0000 -Voto no 12.779
2
COMARCA:
FRANCA
AGRAVANTE:
CCB
BRASIL
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTOS
E
INVESTIMENTOS
AGRAVADOS:
DAYANNE CHRYSTYNE DEL POENTE E ROMILDA DE CARVALHO
SANTOS
VOTO N.o 12.779
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
Decisão interlocutória que libera constrição sobre o veículo objeto
do financiamento, após pedido da mãe da executada (terceira
interessada), que alega ser a proprietária do bem. Reforma que se
impõe. Terceira interessada que não comprovou ser proprietária ou
possuidora do bem. Executada que afirmou a venda do veículo a
terceiro. Alegações contraditórias. Temática que demanda
profunda incursão em matéria fático-probatória, própria da
oposição de embargos de terceiro ou outra ação impugnativa.
Manutenção da constrição que se impõe.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título
extrajudicial, envolvendo compra e venda de veículo com cláusula de alienação
fiduciária, que determinou o desbloqueio de veículo no sistema RENAJUD (fls. 231/232).
Alega o agravante, em síntese, ter celebrado com a executada
Dayanne cédula de crédito bancário, para a garantia de contrato de compra e venda,
mediante cláusula de alienação fiduciária. O contrato previa o pagamento do veículo em
48 parcelas de R$426,14, mas a agravada teria pagado apenas as duas primeiras
parcelas. Relata que todas as tentativas de localização de bens em nome da executada
restaram infrutíferas, de modo que foi pedida a inserção de restrição via RENAJUD no
veículo objeto do financiamento, tendo se efetivado, conforme fls. 112. Penhorado o
bem, a fls. 125 o oficial de justiça foi informado de sua venda há 6 meses. Nessa toada,
a fls. 184/185, a Sra. Romilda ingressou nos autos informando não possuir qualquer
relação com a dívida, afirmando ter sido proprietária do bem, o qual jamais teria servido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240945-50.2019.8.26.0000 -Voto no 12.779
3
como garantia de dívida alguma. Pediu, ainda, o desbloqueio do veículo. Acrescentou em
segunda manifestação (fls. 214/215) que o documento juntado pela agravante seria falso,
pedindo, também, fosse realizada perícia técnica. Reforça a argumentação trazida em
primeiro grau, já que, nos termos do certificado de registro do veículo, Dayanne teria
apresentado documento comprovando a propriedade do bem quando da celebração do
contrato. Afirma que, ante o fato de Dayanne possuir o recibo de transferência do
veículo, fica evidenciado que houve realização de negócio entre as agravadas, sem as
devidas providências administrativas. Sustenta, ademais, que a regularização do
documento perante os órgãos de trânsito não tem o condão de transferir a propriedade,
nos termos do art. 1.226 e art. 1.267 do CC/2002. Reforça ter o contrato com Dayanne
sido intermediado por MFB RODRIGUES VEÍCULOS ME, de modo que não haveria
dúvida quanto à existência do contrato de financiamento. Assim, pautando-se na boa-fé,
o agravante, em vista da documentação fornecida por Dayanne, concedeu o
financiamento bancário. Acena para a idêntica numeração entre o CRV apresentado pela
agravante e por Romilda, a corroborar seus argumentos. Pede, enfim, seja mantido o
bloqueio de circulação pelo sistema RENAJUD.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e cabível, nos
termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
Efeito suspensivo deferido a fls. 260/261.
Contraminuta a fls. 272/275. Reforça a agravada Romilda nunca
ter tido conhecimento sobre o oferecimento do veículo em garantia, jamais anuindo para
a celebração do negócio. Afirma a falsidade do documento de fls. 201, já que o
documento original está com a própria interessada, sem qualquer rasura ou anotação.
Sustenta que a assinatura constante do documento não é sua, assim como também não
há reconhecimento de firma.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240945-50.2019.8.26.0000 -Voto no 12.779
4
Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial, fundado
em crédito direto ao consumidor (CDC), com cláusula de alienação fiduciária, envolvendo
a compra a venda de veículo automotor, em 48 parcelas de R$426,14. O contrato foi
celebrado em 22/03/2016 (fls. 30/31), junto ao lojista Mfb Rodrigues Veículos ME, entre
exequente e a executada Dayanne.
Após diversas tentativas de localização de bens da executada, a
fls. 87/88 a agravante requereu a penhora do veículo objeto do contrato. A fls. 107/108
reforçou pedido de pesquisa junto ao RENAJUD, além de ter juntado informações do
veículo (fls. 110/112), em que consta como proprietária Romilda de Carvalho Santos.
A fls. 120 foi determinada a expedição de mandado de penhora
do veículo, o qual, contudo, não foi efetivado, conforme fls. 125, uma vez não ter sido
localizado, além do fato de a agravada Dayanne ter relatado a venda do bem há 6
meses, bem como nunca ter sido proprietária, mas sim sua mãe Romilda.
A fls. 151 o r. Juízo de primeiro grau determinou a apresentação
do recibo de transferência do bem. Intimada por hora certa (fls. 172), bem como ante a
assinatura da agravada Dayanne da carta remetida a seu endereço (fls. 179), foi deferido
novo bloqueio pelo sistema BACENJUD (fls. 182).
Nessa toada, compareceu a interessada Romilda aos autos (fls.
184/185), relatando: i) não possuir relação com a dívida cobrada por sua filha; ii) o
veículo jamais serviu como garantia para qualquer dívida, conforme fls. 30/31; iii)
confirma que Dayanne realizou empréstimo com a exequente; iv) o veículo é de sua
propriedade. Juntou cópia do Certificado de Registro do Veículo (fls. 189/190), sem
qualquer informação de transferência.
Em resposta, a agravante (fls. 198/200) afirma que em
18/03/2011 houve a transferência do veículo de Romilda para Dayanne, conforme
documento juntado, sem ter sido realizada a comunicação. Assim, segundo alega, “resta
claro que ambas realizaram negócio jurídico pretérito ao contrato sem valer-se das
devidas providências para validação de sua transferência”. Ainda, sustenta que em
21/03/2016 foi inserido gravame no veículo, ou seja, ao firmar o contrato de
financiamento o veículo já estava gravado. Desse modo, sustenta que a terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240945-50.2019.8.26.0000 -Voto no 12.779
5
interessada não tem legitimidade para ingressar na lide e requerer a retirada do
gravame. Com a manifestação, juntou cópia do Certificado de Registro do Veículo (fls.
201/203), com a assinatura da interessada Romilda, informando a venda para sua filha
Dayanne em 18/03/2016.
A interessada Romilda, por sua vez, a fls. 214/215, reitera seu
desconhecimento quanto ao negócio firmado entre exequente e executada e, quanto ao
documento de fls. 201, afirma categoricamente sua falsidade. Requereu, no caso de
insistência do bloqueio, a juntada do documento original em cartório, para realização de
perícia.
A fls. 216 foi determinada a intimação do DETRAN, que, em ofício
(fls. 223/224), afirma que Romilda sempre foi a proprietária do bem.
Assim, a fls. 231/232, decisão agravada, o r. Juízo de primeiro
grau decidiu:
“
A existência do contrato é incontroversa.
Todavia, não há nos autos qualquer documento que comprove que
a executada era sua proprietária quando da celebração. Assim, se esta
agiu com dolo oferecendo bem em garantia que não lhe pertencia ou
ainda que eventualmente tenha apresentado documento inábil para a
celebração, esta é quem deverá responder por seus atos, se o caso.
Mas não se justifica manter o bloqueio sobre veículo que não lhe
pertence, sendo o caso de determinar a exclusão das restrições que lhe
incidem decorrentes destes autos.
Decorrido o prazo recursal em face da presente decisão,
providencie-se o desbloqueio do veículo, via Renajud.
Sem prejuízo, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15
(quinze) dias acerca do regular seguimento; no silêncio, poderá ser
determinada a suspensão (art. 921, §§1o e 2o do CPC).”
O recurso comporta provimento.
A controvérsia recursal reside em saber se é possível o bloqueio
do veículo objeto do contrato firmado entre exequente e executada.
A exequente, por um lado, sustenta a regularidade da alienação
fiduciária com a executada (fls. 285/289 do agravo), amparando-se no contrato firmado,
ao passo que a terceira interessada, sua mãe, invoca a propriedade do veículo e pede o
seu desbloqueio, com base nas informações contidas no sistema do DETRAN. O veículo,
por outro lado, não foi encontrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240945-50.2019.8.26.0000 -Voto no 12.779
6
O Banco exequente, frisa-se, concedeu financiamento bancário à
executada Dayanne, para o fim de viabilizar a compra e venda de veículo automotor de
propriedade de sua mãe, Romilda, intermediada pelo lojista “Mfb Rodrigues Veículos
Me”, em 22/03/2016, por meio de contrato com cláusula de alienação fiduciária.
A terceira interessada Romilda, agravada, afirma a falsidade do
documento CRV trazido pelo Banco. Nega a assinatura e pede a instauração de
incidente de falsidade. Por outro lado, confirma que sua filha procurou o Banco para
obter um financiamento.
Ocorre que a terceira interessada não demonstrou a propriedade
sobre o bem e muito menos a sua posse e, além disso, a temática demanda ajuizamento
de embargos de terceiro.
Conforme consta da certidão de fls. 125, a própria executada,
Dayanne, em 13/08/2018, afirmou ao Oficial de Justiça que não sabia dizer a localização
do bem, e mais, narrou que o veículo “foi vendido há cerca de seis meses, não sabendo
sua atual localização. Disse ainda que o veículo nunca esteve em se nome e sim da sua
genitora ROMILDA”.
Por outro lado, conforme manifestação de fls. 285/289, o
exequente demonstrou ter informado ao DETRAN a alienação fiduciária, o que, além de
impedir a venda do bem, não admitiria eventual incidência da Súmula 92 do STJ caso de
fato tivesse ocorrido a compra e venda.
Não socorre a interessada, ainda, o fato de constar como
proprietária no sistema do DETRAN. No contrato de alienação fiduciária, conforme
ensinam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (in Curso de Direito Civil,
Volume 5, São Paulo, Atlas, 2015), “o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel e
a posse indireta de bem móvel (excepcionalmente de imóvel), em garantia de
financiamento efetuado pelo devedor alienante que se mantém na posse direta da
coisa , resolvendo-se o direito do credor fiduciário com o posterior adimplemento da
dívida garantida.”, sendo que, inadimplido o contrato pelo devedor, o credor fiduciário
converte-se automaticamente em proprietário. Somente com o pagamento da última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240945-50.2019.8.26.0000 -Voto no 12.779
7
parcela o devedor torna-se proprietário do bem, quando, até então, constitui-se o bem
como verdadeiro patrimônio de afetação.
Há, na alienação fiduciária, um desdobramento (bipartição) da
posse, pois o bem se conserva no poder do devedor fiduciante, às suas expensas e
riscos, e o credor fiduciário adquire a posse indireta da coisa, não tendo uso e nem a
fruição do bem. O devedor tem a coisa para si na qualidade de possuidor, inclusive
sendo responsável pelos riscos quanto à perda do bem, conforme a regra do art. 1.363
do Código Civil.
Logo, não está devidamente esclarecido se a terceira interessada
é de fato a proprietária do bem.
Além disso, as alegações formuladas no processo executivo,
como, por exemplo, a falsidade documental e a propriedade do bem, jamais poderiam
ser realizadas por petição atravessada nos autos do processo executivo, mas sim por
meio de ação própria, seja pela oposição de embargos de terceiro, nos termos do art.
674 e seguintes do CPC/2015, seja por outra ação impugnativa, com recolhimento de
custas e regular distribuição.
Por fim, a alegação da executada, quanto à venda do bem, ainda
que, a princípio revele ato jurídico ilícito (mas não provado, frisa-se), ante a pretérita
celebração de alienação fiduciária com a instituição financeira (o que impossibilitaria a
venda, por não ser a proprietária), apenas corrobora a ausência de certeza quanto às
alegações da terceira interessada.
A temática envolvendo a propriedade do bem, portanto, não está
suficientemente esclarecida e deve ser enfrentada oportunamente pelo possuidor ou
proprietário do veículo, ou mesmo pelo ingresso da executada nos autos (para esclarecer
a controvérsia quanto ao destino do bem ou pagar o débito do financiamento), ou, ainda,
por meio de ação própria ajuizada pela terceira interessada.
Assim, dá-se provimento ao recurso para rejeitar o pedido da
terceira interessada de desbloqueio da constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240945-50.2019.8.26.0000 -Voto no 12.779
8
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator